Tribunal: TJDFT
Processo: 0709700-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709700-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNO ARNO BOTH AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O O Banco do Brasil requer a suspensão do presente recurso de agravo até o julgamento definitivo do Tema 1.290 pelo Supremo Tribunal Federal. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública n. 94.8514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. A sentença exequenda julgou procedente o pedido para reduzir nos contratos de financiamento rural e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizados antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41,28%, e, para condenar o Banco do Brasil S.A. a proceder ao recálculo dos respectivos débitos na forma acima estipulada e a suspensão das execuções dos títulos, eventualmente existentes. Ocorre que o Banco do Brasil, a União e o Banco Central do Brasil interpuseram RE n. 1.445.162 em que se discute o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, em que prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, reconhecida repercussão geral (Tema 1.290). A União e o Banco Central do Brasil, réus na mencionada ação civil pública, solicitaram a suspensão do processamento de todas as demandas judiciais, pendentes, individuais ou coletivas, inclusive as liquidações, cumprimento provisórios de sentença e demais ações que versem sobre a questão tratada no referido recurso extraordinário. Com fundamento no art. 1.035, § 5o do Código de Processo Civil, o Min. Alexandre de Moraes decretou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastrados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça. No presente caso, a controvérsia cinge-se quanto à competência para processar e julgar o cumprimento individual da sentença coletiva, não havendo discussão quanto ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural. Assim, nada a prover quanto ao pedido. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator